Tribunal: TJMT
Processo: 1001435-55.2024.8.11.0038
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001435-55.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA - CPF: 045.731.571-74 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDIR IVO EHLE NODARI - CPF: 024.756.291-26 (ASSISTENTE), JOVELINO DA SILVA PLAQUI - CPF: 037.562.941-61 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
que condenou
o apelante
à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. A defesa alegou ausência de provas para condenação, pleiteou a desclassificação para posse para uso pessoal ou, alternativamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33), e requereu fixação de regime mais brando. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório autoriza a condenação por tráfico de drogas; (
ii
) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (
iii
) examinar a adequação da dosimetria da pena, com eventual redimensionamento e fixação de regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por laudo pericial, depoimentos policiais e relatório técnico de extração de dados do celular do acusado, que revelou diálogos típicos de comercialização de entorpecentes em contexto de facção criminosa.

4.
A tese de posse para consumo próprio é afastada pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, pela apreensão de balanças de precisão e pelo conteúdo das mensagens extraídas do celular do réu, que apontam vínculo com o
Comando Vermelho
e organização das vendas.

5.
A pena-base foi majorada em 3 anos por duas circunstâncias judiciais negativas (
culpabilidade e circunstâncias do crime
), mas esse acréscimo mostrou-se desproporcional, devendo ser redimensionado à luz da jurisprudência do STJ.

6.
Reconhecem-se as atenuantes da confissão extrajudicial e da menoridade relativa, nos termos do art. 65, I e III, "d", do Código Penal.

7.
O redutor do tráfico privilegiado foi corretamente afastado, pois, embora o réu seja tecnicamente primário, está demonstrado seu envolvimento com organização criminosa, o que impede o reconhecimento do benefício, conforme jurisprudência consolidada.

8.
A pena definitiva foi fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, com regime inicial semiaberto, considerado proporcional à quantidade de droga apreendida e às circunstâncias pessoais do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
A comprovação da destinação mercantil da droga pode decorrer da quantidade, variedade, forma de acondicionamento, presença de instrumentos típicos do tráfico e diálogos extraídos de aparelhos eletrônicos
”
.

“
O envolvimento com facção criminosa, ainda que sem filiação formal, afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001435-55.2024.8.11.0038

APELANTE: LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Lucas Eduardo de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que o condenou como incurso no art. 33,
capu
t
, da Lei no 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa
(id.
309972444)
.

Em suas razões, a Defesa sustenta a insuficiência do conjunto probatório para amparar o édito condenatório, afirmando que não houve flagrante de venda ou apreensão de valores que indicassem comércio, e que a confissão extrajudicial, posteriormente retratada, não poderia prevalecer como único fundamento da condenação
(id.309972458)
.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, ou, não sendo o caso, pela aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, bem como pela fixação de regime inicial mais brando.

O Ministério Público, por intermédio do Promotor de Justiça oficiante na origem, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a higidez da condenação e a suficiência do conjunto probatório produzido, além da correção da dosimetria realizada
(id. 309972464)
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar em segundo grau, opinou igualmente pelo desprovimento da apelação
(id. 314296386)
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme se extrai da denúncia, o Ministério Público atribuiu ao apelante Lucas Eduardo de Oliveira a prática do delito descrito no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006.

Narrou que, em 15 de novembro de 2024, por volta das 20h10min, no bairro Cidade Alta, em Araputanga/MT, o denunciado foi surpreendido em via pública, trazendo consigo, guardando e tendo em depósito substâncias entorpecentes destinadas à mercancia, consistentes em 147,8g de cocaína em pó, 120g de cocaína em forma sólida e 123,7g de maconha, todas fracionadas e embaladas. Relatou ainda que, durante a abordagem policial, o acusado dispensou porções de droga e declarou estar realizando entregas a mando de integrante da facção criminosa
Comando Vermelh
o, além de indicar o local onde se encontrava o restante dos entorpecentes, ocasião em que foram apreendidos também duas balanças de precisão e recipiente destinado à guarda do material.

Na instrução processual, foram ouvidas as testemunhas arroladas, notadamente os policiais militares responsáveis pela diligência, cujos depoimentos se mostraram convergentes e firmes em confirmar a apreensão da droga, os apetrechos típicos do comércio ilícito e as circunstâncias da prisão.

O acusado, interrogado em juízo, negou a destinação mercantil, mas admitiu a propriedade do entorpecente.

A sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime de tráfico, destacando a variedade e a expressiva quantidade das drogas, a confissão extrajudicial prestada na fase policial e corroborada por outros elementos, além da apreensão de balanças e recipiente específico, o que evidenciaria a profissionalização da conduta.

Valorou negativamente a culpabilidade, em razão da atuação a mando de facção criminosa, e as circunstâncias do crime, em virtude do volume e diversidade do entorpecente, fixando a pena-base em 8 anos e 800 dias-multa.

Na sequência, reconheceu as atenuantes da confissão extrajudicial e da menoridade relativa, reduzindo a reprimenda a 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Por fim, afastou a aplicação do redutor do §4o do art.
33,

em
razão da quantidade
,

v a r i e d a d e

e

qualidade da droga
.

É esse o quadro fático e processual que serve de base à análise do mérito recursal.

A análise da materialidade não comporta maiores digressões.

O laudo pericial definitivo atestou que o material apreendido em pode
r

d
o

a p e l a n t e

consistia em 147,8 gramas de cocaína em pó, 120 gramas de cocaína em forma sólida e 123,7 gramas de maconha, todas substâncias entorpecentes de natureza ilícita, acondicionadas em invólucros plásticos.

Foram ainda apreendidas duas balanças digitais de precisão em pleno funcionamento, além de recipiente utilizado para guarda do entorpecente
.

Diante desses elementos, a discussão posta pela defesa não reside na posse da droga, que é incontroversa, mas na sua destinação
, porquanto o
apelante insiste em que o entorpecente se destinava a consumo próprio.

Entretanto, os elementos colhidos durante a investigação demonstram que essa versão não se sustenta.

Primeiro
,
a própria quantidade e qualidade das drogas apreendidas, cocaína em pó, pasta base e maconha, associadas à forma de acondicionamento e ao contexto da apreensão, já seriam, por si sós, suficientes para afastar a tese de posse para consumo pessoal.

No entanto, o
relatório de análise de dados extraídos do celular do acusado revela diálogos que ultrapassam em muito a esfera do uso pessoal.

O relatório técnico de análise de dados ressalta que o aparelho MOTO E20 apreendido pertence ao apelante (
“perfil ‘Deus é minha vida’
”), e que as conversas extraídas “
têm como contexto a comercialização de drogas e outros crimes relacionados
”, com individualização de interlocutores, separação por diálogos e descrição da dinâmica de venda e acerto de valores.

O documento destaca, ainda, a existência de hierarquia entre os envolvidos (o
interlocutor “
Wemerson
/‘
Theo’” em posição superior, “autorizando, distribuindo e recebendo valores” das vendas
), a remessa de numerário para “contas da Família” (
ligadas ao Comando Vermelho
) e o chamado
“cadastro
” (“batismo”) com escolha de ‘artigos’ do Código Penal pelo batizando, contexto típico de facção criminosa.

A prova técnica revela tratativas que são incompatíveis com uso próprio.

Em 14/11/2024, por exemplo, registra-se a orientação operacional e econômica do fornecimento: “o
corre de óleo é milhã
o” e, logo adiante, a sistemática de fracionamento e repasse:
“25g meu
z
ika
...

p
aredar

tudo de 1 grama... vai vender tudo de 50... 625 pra você e 625 pra família”; “o primeiro dinheiro... é o dinheiro da família
”.

Tais falas, somadas à ordem “
fechou... vou falar pro pessoal já chegar em
você
”
,

desenham
a cadeia de abastecimento, a margem de lucro, a destinação da receita e a subordinação a comando externo, sem qualquer traço de autoconsumo casual.

Do mesmo modo, no dia 15/11/2024, aparecem referências diretas ao destinatário do numerário (“
manda o pi da família
”), menção a produtos diversos (“
um pouco da gordura e um pouco do
back
”), além de mensagens nas quais o próprio perfil do réu se identifica (“Lucas Eduardo de Oliveira”) e se liga, por autodesignação, ao ambiente faccionado (“
Bololô
do cv”), seguidas da pergunta “
qual os artigos
”, expressão que o relatório explicita como inerente ao ato de ‘cadastro/batismo’, em que se escolhem os tipos penais com os quais o integrante “
se identifica” para atuar “em prol da facção
”.

Nesse quadro, e sem necessidade de qualquer construção especulativa, a tese defensiva de porte para consumo pessoal não encontra amparo.

A quantidade e qualidade do material arrecadado, o fracionamento, a presença de apetrechos (balanças) e, sobretudo, o teor objetivo dos diálogos
,
com preço por grama, logística de entrega, acerto de contas e remessa à “
Família
”
,
formam um conjunto coeso que afasta por completo a hipótese de uso próprio.

Ainda que não haja prova cabal de filiação formal do apelante ao
Comando Vermelho
, o que se evidencia é a sua vinculação operacional à dinâmica de distribuição controlada pela facção na localidade, em posição subalterna, mas integrada ao fluxo econômico do crime.

E, como é notório, o tráfico contemporâneo
,
especialmente em praças menores
,
não se divorcia das estruturas de facção, que monopolizam o varejo, padronizam preços, disciplinam e centralizam a arrecadação (“
contas da Família
”), inclusive mediante ‘
batismos
’ e hierarquias
funcionais descritas no próprio relatório.

À luz desse acervo, a posse é incontroversa e a destinação é mercantil, de modo que a materialidade e a autoria do art. 33,
capu
t, da Lei 11.343/2006 permanecem sólidas, e a desclassificação para o art. 28 se mostra juridicamente inviável.

Superada, pois, a controvérsia quanto à autoria e à materialidade do delito, bem como afastada de forma categórica a tese defensiva de desclassificação para o porte de drogas para uso próprio, cumpre agora enfrentar a insurgência recursal no tocante à dosimetria da pena, examinando detidamente a correlação entre os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
e os parâmetros fixados pela jurisprudência consolidada, a fim de verificar se a reprimenda aplicada observou, de maneira proporcional e justa, os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei no 11.343/2006.

Na primeira fase, a sentença reconheceu, com acerto, a culpabilidade acentuada do apelante, porquanto agiu inserido na dinâmica de facção criminosa, e igualmente valorou negativamente as circunstâncias do crime, haja vista a variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos e o emprego de instrumentos típicos de mercancia.

Todavia, a majoração da pena-base em 3 (três) anos além do mínimo legal mostra-se desproporcional.

O
Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação de que,

para cada vetor judicial negativado, o magistrado pode observar, por analogia, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal, ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal
(
AgRg
no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021,
DJe
01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).

No caso, embora correta a valoração negativa da culpabilidade, em razão da inserção do réu em contexto de facção criminosa, e das circunstâncias, pela diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, não se justifica o aumento exacerbado de 3 (três) anos.

Isso porque, a quantidade de droga apreendida, embora considerável, não atinge patamares extraordinários a ponto de demandar exasperação superior ao parâmetro usualmente adotado.

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada e do dever de fundamentação concreta, impõe-se o redimensionamento já fixado, em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, como quantum mais adequado, proporcional e consentâneo com os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, porquanto utilizada para corroborar a condenação.

Reconhece-se, igualmente, a atenuante da menoridade relativa, visto que o réu contava com menos de 21 anos à época dos fatos (art. 65, I, CP).

À vista disso, reduzo a pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, a Defesa pugna pela incidência do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006).

É certo que a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tem repelido o bis in idem, assentando que
“
quantidade e qualidade da droga, já consideradas para majorar a pena-base, não podem servir como único fundamento para afastar a minorante
”
.
(
N.U 1010
254-61.2023.8
.
1
1
.
0
0
5
5
,

C
Â
MARAS ISOLAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMI
NAL, julgado em 05/09/2025,
Publicado
no D
J
E

0
5
/
0
9
/
2
0
2
5
).

De fato, à primeira vista, poderia parecer que, no caso concreto, a sentença incorreu nesse vício, uma vez que lançou mão da expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas para negar a benesse.

E, nessa medida, se o único fundamento residisse n
a quantidade e qualidade da droga
, estaríamos diante de nítido
bis in idem.

Ocorre, contudo, que a fundamentação judicial não se limitou a esse aspecto.

O magistrado também consignou que o réu, embora tecnicamente primário, mantinha envolvimento direto com a dinâmica de facção criminosa, exercendo atividades ligadas ao Comando Vermelho.

Tal circunstância está amplamente demonstrada nos autos, notadamente pelo relatório de degravação dos dados extraídos de seu celular, que revelam diálogos sobre fornecimento de entorpecentes, acerto de valores com envio às chamadas “
contas da família
”, uso de símbolos característicos da organização e participação em grupos virtuais de faccionados.

Esse elemento retira do acusado a condição de pequeno traficante eventual
,
justamente a figura que o legislador quis proteger com o § 4o do art. 33.

Portanto, ainda que afastada a duplicidade de fundamentos no tocante à quantidade e qualidade da droga, remanesce prova firme e independente de que o apelante efetivamente se vinculava à engrenagem do crime organizado, circunstância que, por si só, inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Assim, resta claro que não estão preenchidos os requisitos legais cumulativos
,
primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa, razão pela qual se mantém o afastamento da minorante.

Assim, deixo de aplicar a minorante do tráfico privilegiado.

Em consequência, torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos.

No que tange ao regime inicial de cumprimento, embora a sentença tenha fixado o regime fechado, a quantidade final da pena comporta o abrandamento.

A reprimenda de 5 anos, ainda que não seja ínfima, não se revela tão elevada a ponto de justificar o regime mais gravoso, mormente porque, embora constatado o envolvimento do apelante em atividades ligadas à facção criminosa, a quantidade de entorpecentes apreendida não se mostra exacerbada, tratando-se de pouco mais de 260 gramas de cocaína, em pó e em pasta, e cerca de 120 gramas de maconha.

Soma-se a isso o fato de o acusado ser tecnicamente primário, sem condenações anteriores, e já ter suportado considerável período de prisão preventiva, o que reforça a suficiência do regime semiaberto como resposta estatal adequada.

Em consequência, a manutenção do regime fechado, como determinado na sentença, revela-se excessiva, devendo ser abrandado para o semiaberto, que se mostra suficiente e proporcional às circunstâncias do caso.

De igual modo, impõe-se a revogação da prisão preventiva, haja vista a incompatibilidade entre a manutenção da segregação cautelar e o regime semiaberto ora fixado.

Todavia, a expedição de alvará de soltura não se dá de imediato por este acórdão, mas deverá ser examinada pelo Juízo da Execução, a quem compete verificar a eventual detração penal, a existência de outras condenações, e a forma de cumprimento do regime semiaberto, inclusive a possibilidade de harmonização por meio de monitoração eletrônica.

Caberá, pois, ao juízo natural da execução adotar as providências práticas para a adequação do regime e eventual expedição do competente alvará.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO,

em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de redimensionar a pena definitiva para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena e revogar a prisão preventiva, condicionando, contudo, a expedição do alvará de soltura à análise e deliberação do Juízo da Execução Penal, que verificará a detração, a existência de outros títulos de prisão e as condições concretas de cumprimento do regime imposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025